Tribunal: TJSP
Processo: 1510234-64.2020.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1510234-64.2020.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RICARDO SALOMAO, é embargado COLENDA 13a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1510234-64.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 2868-ED
2
Embargos de declaração na apelação 1510234-64.2020
Voto 2868-ED
Embargos de Declaração. Embargante ao qual se aplicou
regime semiaberto. Reincidente específico na prática de
crime doloso. Alegada omissão sobre aplicação do regime
aberto em razão da pandemia. Rejeição. Assunto que
compete à execução, não ao juízo de conhecimento.
São embargos de declaração do réu, Paulo Roberto Cid.
Segundo o embargante, o v. acórdão de fl. 176/182 padeceria
de omissão. Confira-se:
...ao não se manifestar sobre a tese defensiva, a saber:
“Ressalte-se que a fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento de
pena, certamente colocaria sua saúde em iminente risco, tendo em vista a pandemia
do vírus covid-19 que assola o mundo e, sendo o acusado considerado como grupo
de risco, em razão de possuir hipertensão arterial, fls.114/117, o mais adequado
segundo a própria Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que tem
como finalidade a proteção à vida e a saúde das pessoas, de acordo com o exposto
no art. 1o, parágrafo único, inciso I da referida recomendação, seria o cumprimento
inicial em aberto domiciliar (art. 5o,III), face a comorbidade e por se tratar de crime
praticado sem violência o grave ameaça”, entendemos que o v. acórdão foi omisso
neste ponto. Desta forma, a r. decisão é omissiva, pois não indicou os motivos pela
qual a tese defensiva não poderia prevalecer, para manter-se o regime inicial aberto
fl. 03.
Em razão disso requereu ao final:
... Diante do exposto, requer sejam recebidos e providos os
presentes embargos de declaração, com efeito modificativo, ficando desde já a
matéria em pauta prequestionada para efeitos de eventuais recursos, Especial e
Extraordinário, aos Tribunais Superiores, corrigindo-se a citada omissão e por via
de consequência modificando o v. acórdão, isto como medida da mais lídima e
cristalina JUSTIÇA.
Eis o sucinto relatório.
Não há omissão. Ao fixar o regime de pena o juiz deve
obedecer aos parâmetros legais, atribuindo o regime segundo o MERCIMENTO do
acusado.
A questão acerca da recomendação 62 do CNJ desborda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1510234-64.2020.8.26.0228/50000 -Voto no 2868-ED
3
âmbito do processo de conhecimento, sendo o juiz natural para apreciá-la o da
EXECUÇÃO, ao qual deverá ser demonstrado concretamente, inclusive no que tange
ao local onde o embargante for designado a cumprir pena, que este está correndo
risco desmedido a implicar sua colocação em outro regime que não o merecido em
função da condenação.
A propósito, confira-se o Art. 5o:
Recomendar aos magistrados com competência sobre a
execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas: [...]
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
Enfim,
conhece-se
dos
embargos.
Porém,
eles são
REJEITADOS.
XISTO RANGEL
RELATOR